Tribunal: TJSP
Processo: 1007229-75.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍNCULO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE INADMISSÍVEL
I - Ilegitimidade de parte: inviável a responsabilização da ré que comprovou não ter vendido o veículo ao autor. Ausente documentação da parte autora a comprovar vínculo com a requerida. Ilegitimidade passiva "ad causam".
II - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍNCULO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE INADMISSÍVEL
I - Ilegitimidade de parte: inviável a responsabilização da ré que comprovou não ter vendido o veículo ao autor. Ausente documentação da parte autora a comprovar vínculo com a requerida. Ilegitimidade passiva "ad causam".
II - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007229-75.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
K.A. MULTIMARCAS MOTOS LTDA - INGRA MOTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007229-75.2020.8.26.0007 -Voto no 30648
2
APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO
APELADA: K.A. MULTIMARCAS MOTOS LTDA (INGRA MOTOS)
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. LUIZ RENATO BARIANI PEREZ
EMENTA
APELAÇÃO

REPARAÇÃO
DE
DANOS

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

VÍNCULO
NÃO
COMPROVADO

RESPONSABILIDADE
INADMISSÍVEL
I - Ilegitimidade de parte: inviável a responsabilização da ré
que comprovou não ter vendido o veículo ao autor. Ausente
documentação da parte autora a comprovar vínculo com a
requerida. Ilegitimidade passiva “ad causam”.
II - Manutenção da decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
69/70, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo sem resolução do
mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sucumbente,
arcará o autor com o pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados, por equidade (art. 85, § 16, CPC) em R$ 2.000,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, ser o autor carecedor da ação, em
razão da ilegitimidade passiva. Destacou que não há qualquer documento
comprovando que a requerida teria negociado o veículo, pelo contrário, denota-se da
leitura do documento de fls. 54, que o demandante teria vendido o veículo a
Erisvaldo Vale da Silva. Disse que a ré teria apenas agido como intermediadora do
financiamento da venda do veículo e como mero agenciador da venda atuou em
nome próprio mas atendendo interesse alheio, no caso, o vendedor, única pessoa
responsável por eventuais defeitos existentes sobre o veículo. Não sendo a ré
proprietária do veículo e nenhum documento que a vincule, é, portanto, parte
ilegítima a figurar no polo passivo da ação.
Apelou o autor.
Aduziu, em suma, que adquiriu o veículo da requerida através de uma
funcionária. Impugna a alegação da ré de que não vende automóveis, apenas
motocicletas, porque o veículo foi financiado com intermediação da ré. Pede a
reversão da r. sentença.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade de
justiça concedida a fls. 26, restou ele respondido, tendo os autos sido remetidos a este
E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007229-75.2020.8.26.0007 -Voto no 30648
3
É a síntese do necessário.
Infere-se da inicial que o autor, em 25.10.2019, adquiriu o veículo
VW/GOL 1.0 Ano/Modelo 2007/2008, Placas: DWR 1839, pelo valor de R$
11.000,00. Alega que o veículo não foi vistoriado e se encontrava em perfeitas
condições. Entretanto, afirma que, em uma semana de uso, o automóvel começou a
dar problemas, sendo necessário enviá-lo ao mecânico. Verificando-se que o bem
havia sido batido e que, “em razão disso, poderia ter causado a quebra da longarina”,
peça estrutural do veículo. Para consertá-lo teria gasto R$ 1.279,00. Sustenta que a
demandada vendeu um automóvel defeituoso, omitindo a real condição e colocando
em risco sua segurança. Comunicou a ré que, por sua vez, não tomou as providências
cabíveis. Objetiva o ressarcimento material no importe de R$ 2.979,00 e danos
morais, sugerindo R$ 20.000,00.
A ré, por seu turno, sustentou ilegitimidade passiva porque não vende
automóveis e sim, motocicletas. Aduz que o autor não apresentou qualquer
documento vinculando a ré a alegada venda do veículo. Todavia, em diligências para
apurar a reclamação recebida, descobriu tratar-se de veículo de uma vendedora da
empresa que anunciou o carro na internet, em nome próprio e não em nome da ré.
Não celebraram documento por escrito, e sim, por aplicativo (internet). Alega a ré
que apenas forneceu seu cadastro com o Banco Omni a fim de possibilitar o
financiamento do carro a pedido da referida funcionária. Sustenta que o autor tinha
ciência de que estava comercializando o veículo diretamente com a pessoa física.
Informa que a vendedora do veículo para solucionar a questão rescindiu o contrato
com o autor e tomou o veículo de volta. Insurgindo-se, por fim, quanto a dano moral
alegado.
Pois bem.
De fato, o autor não apresenta qualquer documento que o vincule a
empresa ré. O documento de fls. 18 é um orçamento e não uma nota fiscal, não
havendo prova de que a ré tenha vendido o automóvel ao autor.
Por óbvio, a ré não pode ser responsabilizada pela suposta venda do
automóvel usado que posteriormente ao fato apresentou problemas. Sequer menciona
o autor o nome da pessoa física que tenha lhe vendido o automóvel. Apesar da
irresignação do demandante, notável que a demanda foi mal proposta em face de
pessoa jurídica que não ostenta liame jurídico apto a evidenciar a legitimidade
passiva.
Sobre legitimidade de parte, leciona Cassio Scarpinella Bueno (2011,
p. 406): “(...) somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do
plano material tem legitimidade para ser parte, é dizer, para tutelar, em juízo, ativa
ou passivamente, tais direitos e deveres”. No caso vertente, a despeito da informação
constante no boletim de ocorrência, há prova de que a requerida não era a
proprietária do bem ao tempo da venda, o que afasta a legitimidade.
Logo, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece
que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007229-75.2020.8.26.0007 -Voto no 30648
4
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor arbitrado na r. sentença, ou seja, fixo-os em R$
2.240,00. Observando-se a gratuidade concedida ao demandante.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora